Tribunal: TJDFT
Processo: 0743019-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743019-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR, SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO D E S P A C H O À parte ré para se manifestar sobre a petição do Distrito Federal (ID 23761375), ofertando, se o caso, proposta de acordo por escrito. Observa-se que as partes devem fazer a composição sem o concurso do Juízo. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para o Distrito Federal (ID 23375019). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora